Tribunal: TJDFT
Processo: 0733646-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733646-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 77661207, a parte agravada (BANCO BRADESCO S.A.) informa novo advogado e requer o cadastramento do causídico, vista dos autos e a devolução de prazo no caso de prazo em curso. Documentos, procuração e substabelecimento no ID 77663459 e seguintes. Após o indeferimento da gratuidade requerida pelo agravante, houve interposição de agravo interno e já restou apresentada a contraminuta pelo BANCO BRADESCO no ID 77040820. O novo patrono já foi cadastrado no sistema. Portanto, verificando a regularidade do processo, à douta Secretaria para inclusão do recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator